Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RICARDO DORILEO CARDOSO e OUTROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0005659-93.2018.811.0028, manejado em face de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES e OUTROS, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, suspensa por decisão proferida nos Embargos de Terceiro de no 0000457-04.2019.8.11.0028, ajuizados por Gerci Lopes Rampelotto.
Para tanto, os agravantes alegam que a suspensão do cumprimento de sentença se deu pelo fato da Sra. Gerci Lopes Rampelotto ter logrado êxito em obter a concessão de efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro, visando a anulação da fiança prestada pelo seu falecido marido sem a sua outorga uxória.
Ponderam que, por se tratar de uma obrigação acessória à obrigação principal, eventual decretação da nulidade da fiança não afetará o negócio jurídico firmado entre os agravantes e os agravados, de forma que o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
Afirmam que os agravados, obrigados principais, sequer figuram no polo passivo dos referidos embargos, o que reforça a necessidade da concessão da medida para possibilitar o prosseguimento da execução cuja lide transitou em julgado em 24.04.2019, conforme certidão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1760298/MT.
Reforçam que, uma vez que os Embargos de Terceiro versam apenas sobre a garantia fidejussória firmada pelas partes para respaldar um compromisso estabelecido entre elas, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, na origem.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 60416486).
Contrarrazões à id. 64326955 sustentando, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso é manifestamente inadmissível.
Consoante se extrai dos autos, os agravantes pretendem reformar, por meio de um pedido de reconsideração que foi indeferido no dia 24.08.2020 (id. 57894972), a decisão proferida em 28.11.2019, que havia determinado a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro de código 168385, consoante extrato da movimentação processual no site deste Tribunal.
Acontece que, ao invés de interporem o recurso cabível da primeira decisão, os agravantes resolveram peticionar outra vez nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos referidos embargos.
No caso, ainda que o juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveriam os agravantes ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.
Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, eis que embasado em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012)).
Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento. - Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).
Ademais, ainda que fosse tempestivo, o presente recurso estaria fadado ao insucesso, vez que os agravantes pretendem modificar a decisão exarada em processo diverso, com causa de pedir diferente do cumprimento provisório de sentença originário.
Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.